Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-23.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de WALTER DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - ME, WALTER DA SILVA e SIMONE LIMA PEREIRA, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC. A parte exequente sustenta a inaplicabilidade da prescrição trienal prevista para dívidas comuns, defendendo que, por se tratar de ato cooperativo, incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão executiva baseada em empréstimo concedido por cooperativa de crédito a cooperado, qualificado como ato cooperativo, sujeita-se ao prazo prescricional trienal aplicado à sentença ou ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo da prescrição da pretensão, conforme o art. 206-A do Código Civil, devendo-se aplicar as causas de impedimento, suspensão e interrupção ali previstas, respeitadas as disposições do art. 921 do CPC.
4. O empréstimo realizado por cooperativa de crédito a entidade cooperada caracteriza-se como ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, por decorrer de vínculo associativo voltado à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que os atos cooperativos típicos abrangem a movimentação financeira entre cooperativa e cooperados, inclusive operações de crédito, sendo regidos pelo prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
6. A Súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, aplicando-se, no caso, o prazo decenal à fase executiva.
7. O prazo prescricional foi suspenso em 10.02.2021, por decisão que deferiu a suspensão da execução por um ano, havendo sido retomado em 11.02.2022, e, até a data da sentença (25.04.2025), não transcorreu o prazo decenal exigido, sendo indevida a declaração de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A execução de crédito oriundo de ato cooperativo entre cooperativa de crédito e cooperado submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
2. O prazo da prescrição intercorrente deve observar o mesmo regime da prescrição da pretensão executada, conforme o art. 206-A do Código Civil.
3. Não transcorrido o prazo de dez anos, desde o início do prazo prescricional, é incabível a extinção do cumprimento de sentença por prescrição intercorrente.